Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-21.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702565-21.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR RODRIGUES LOPES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilmar Rodrigues Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A. contra o recorrente, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. O apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa (R$ 235.632,22 – duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 72189544), sustenta o apelante que o contrato firmado entre as partes é abusivo, pois não especifica a taxa de juros diária, o que compromete o direito à informação clara e adequada, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a ausência dessa informação impossibilita o consumidor de compreender o real custo do financiamento. Afirma que a capitalização diária dos juros, sem a devida pactuação expressa da taxa diária, configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ. Ressalta que o contrato apresenta apenas as taxas de juros mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária. Aduz ainda que, diante da ausência de informação sobre a taxa de juros diária, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual, com o consequente afastamento da mora. Defende que, sem a caracterização da mora, não há fundamento legal para a busca e apreensão do bem. Defende que a jurisprudência majoritária, especialmente do e. TJMG, reconhece que a capitalização diária sem indicação da taxa configura abusividade e autoriza a suspensão da liminar de busca e apreensão, bem como a devolução do bem ao consumidor. Menciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes, com a imediata restituição do veículo apreendido ou, alternativamente, o pagamento do valor de mercado do bem. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação. Sem contrarrazões. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 72258561, referente ao agravo de instrumento n. 0753212-83.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobre o tema, é importante destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil1, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF2). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC3 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que “ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais”. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Isso porque o recorrente limitou-se a formular pedido genérico, desprovido de qualquer fundamentação concreta ou de elementos mínimos que evidenciem sua alegada hipossuficiência econômica. O recurso foi interposto desacompanhado de declaração de hipossuficiência e de documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos exigidos pela legislação vigente. Frise-se, por oportuno, que, em 12/12/2024, a parte interpôs o Agravo de Instrumento n. 0753212-83.2024.8.07.0000 contra a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (IDs 72189491 e 72189523), ocasião em que efetuou o recolhimento regular do preparo recursal (ID 67285190 dos autos n. 0753212-83.2024.8.07.0000). Tal conduta revela, ao menos naquele momento, capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Na sequência, em 17/12/2024, ao apresentar contestação nos autos de origem, o réu/apelante requereu, em preliminar, a concessão da gratuidade, de forma genérica, sem qualquer justificativa e sem anexar declaração de pobreza ou documentos comprobatórios da alegada miserabilidade (ID72189529). Diante disso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do apelante para que comprovasse a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família (ID 72189539). Entretanto, em 18/2/2025, o apelante desistiu expressamente do pedido de gratuidade e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 72189541), o que enfraquece ainda mais a pretensão renovada no recurso de apelação, notadamente quando se constata que o referido recurso foi interposto na data de 23/4/2025, ou seja, apenas dois meses após o pedido de desistência do benefício pleiteado no Juízo de primeiro grau. Registre-se, por fim, que o novo pedido formulado em apelação não se ampara em qualquer alegação ou indício de modificação superveniente da situação econômica da parte. Tampouco foi dispensado tópico nas razões recursais para fundamentar o pedido de gratuidade e/ou apresentados elementos novos que justifiquem a concessão do benefício. Em rigor, ante a ausência da causa de pedir, há ofensa ao art. 330, § 1o, I, do CPC. E, em razão da preclusão consumativa, interposto recurso, ordinariamente, não se admite sua emenda, especialmente para acrescentar causa de pedir. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO PARA RECORRER SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação interposta em nome de parte falecida, sob o fundamento de que o falecimento da recorrente, ocorrido antes da interposição do recurso, resultou na extinção do mandato outorgado ao advogado. A controvérsia central da apelação restringia-se à majoração dos honorários advocatícios, sendo suscitada a possibilidade de regularização do feito mediante emenda recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a interposição de apelação em nome de pessoa falecida pode ser sanada por emenda recursal, conferindo ao advogado a titularidade do recurso; e (ii) se a não concessão de prazo para correção da irregularidade configura formalismo exacerbado. III. Razões de decidir 3. A legitimidade concorrente do advogado para recorrer de decisões relativas a honorários advocatícios é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas deve ser exercida em nome próprio, sendo inviável o manejo do recurso em nome da parte falecida. 4. O princípio da preclusão impede que, após a interposição do recurso, seja promovida sua alteração substancial para modificar a parte recorrente, inviabilizando a regularização da peça recursal em momento posterior. 5. O princípio da unirrecorribilidade impede que um mesmo ato judicial seja impugnado por mais de um recurso simultâneo, o que inviabiliza a correção da titularidade recursal após a interposição do recurso original. 6. Diante da manifesta inadmissibilidade da apelação interposta por pessoa falecida, correta a decisão que não conheceu do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese firmada: “1. O advogado possui legitimidade concorrente para recorrer de decisão que fixa honorários advocatícios, mas deve fazê-lo em nome próprio. 2. A interposição de recurso em nome de parte falecida é insanável e impede o seu conhecimento. 3. O princípio da preclusão veda, a pretexto de emenda, a alteração da titularidade recursal após a interposição do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 682, II; CPC, arts. 76, 85, § 8o, 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.656.535/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021. (Acórdão 1994858, 0712786-72.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Logo, a recorrente não demonstrou estar impossibilitada de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC[2]). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.